Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734942-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUE VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. 1. No caso concreto, não se afere solidariedade entre os réus no tocante às verbas sucumbenciais, na forma prevista no art. 87, § 2°, do CPC, pois na sentença foi distribuída entre os litisconsortes passivos, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput do mesmo artigo, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios. 2. Verificado que os cálculos referentes às verbas sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, não foram elaborados com observância ao definido no título executivo judicial, há de ser reconhecido o excesso de execução, para que sejam repartidas na proporção indicada na sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 506 e 508, todos do CPC, porque a recorrida (única responsável pela sucumbência) foi condenada pelo princípio da causalidade, por sentença transitada em julgado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo descabido afirmar-se que é responsável apenas pelo pagamento de 5% (cinco por cento). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à afirmada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior reconhece “a ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.331.994/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 502, 506 e 508, todos do CPC, pois a turma julgadora evidenciou que: a) os réus foram condenados ao pagamento de honorários de advogado em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo devido o percentual de 5% (cinco por cento) por réu; b) embora tenha o sentenciante aplicado o princípio da causalidade, é evidente que todos os réus foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, pois também deram ensejo à propositura da ação anulatória e sucumbiram. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que a recorrida (única responsável pela sucumbência) foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015